Tribunal: TJSP
Processo: 1003619-54.2019.8.26.0292
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO MONITÓRIA. Indeferimento dos benefícios da justiça gratuita. Provas acostadas aos autos que não comprovam a propalada hipossuficiência. Possibilidade de parcelamento das custas, a fim de permitir o acesso à justiça. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.